Tribunal: TJSP
Processo: 0009487-97.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo em execução. Associação para o tráfico. Insurgência defensiva contra decisão que homologou cálculo de penas, considerando a fração de 2/3 para o livramento condicional e 3/5 para a progressão de regime. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a

Ementa:
Agravo em execução. Associação para o tráfico. Insurgência defensiva contra decisão que homologou cálculo de penas, considerando a fração de 2/3 para o livramento condicional e 3/5 para a progressão de regime. Natureza da infração. Delito que não pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei 8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso necessário. Condenado reincidente. Período de 1/2 para o livramento e 1/6 para a progressão. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009487-97.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JEFERSON SILVA DE PAIVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
presente agravo defensivo, para afastar a hediondez do delito de associação para o
tráfico e determinar do cômputo das frações de 1/2 para o livramento condicional e
1/6 para a progressão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009487-97.2019.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução no 0009487-97.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Jeferson Silva de Paiva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 22.010
Agravo em execução. Associação para o tráfico. Insurgência
defensiva contra decisão que homologou cálculo de penas,
considerando a fração de 2/3 para o livramento condicional e 3/5
para a progressão de regime. Natureza da infração. Delito que não
pode ser considerado hediondo. Rol taxativo do art. 1o da Lei
8.072/90. A associação para a prática de qualquer crime hediondo
não faz comunicar a natureza hedionda para o delito de concurso
necessário. Condenado reincidente. Período de 1/2 para o
livramento e 1/6 para a progressão. Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo JEFERSON SILVA DE PAIVA contra a decisão de fls. 46/66,
proferida em 07/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Roberto
Bernardi Liberal, do DEECRIM de Ribeirão Preto, que homologou o
cálculo de penas, considerando o lapso de 2/3 da pena para obtenção
do livramento condicional, e 3/5 para obtenção da progressão em
relação ao art. 35 da Lei 11.343/06.
Sustenta o agravante não ser hediondo o delito
de associação para o tráfico, razão pela qual deve ser considerado o
prazo 1/2 para fins de livramento, e 1/6 para fins de progressão (fls.
01/06).
O recurso foi respondido (fls. 71/77), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 78) e a d. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009487-97.2019.8.26.0496 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo defensivo (fls.
86/89).
O agravo comporta provimento.
Embora, em tempo pretérito, sustentássemos
posicionamento distinto, atualmente, após melhor reflexão quanto à
taxatividade do art. 1o da Lei de Crimes Hediondos, temos defendido
que a associação para o tráfico não é delito hediondo por
equiparação, mas, tão somente, conexo ao crime de real natureza
hedionda.
Assim como o delito de associação criminosa
(art. 288 do Código Penal) pode se referir a crimes de natureza
hedionda, tal circunstância não altera a natureza jurídica do próprio
crime de associação.
O mesmo ocorre com o art. 35 da Lei
11.343/06. Embora a associação se dê para a prática de crime
hediondo, tal natureza não se comunica entre as infrações penais,
posto ser esta classificação determinada por Lei. Conclui-se, portanto,
ser taxativo o rol previsto no art. 1o da Lei 8.072/90.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
“Em nosso entendimento pretérito, cuidava-se
de delito equiparado a hediondo, como os arts.
33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76),
pois a associação criminosa teria justamente
essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Porém,
alteramos a nossa posição, tendo em vista o
critério
adotado
pela
Lei
dos
Crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009487-97.2019.8.26.0496 -Voto no
4
Hediondos, que, embora não seja o ideal,
aponta com taxatividade quais são os crimes
hediondos e as figuras a eles equiparadas.”
(Leis
Penais
e
Processuais
Penais
Comentadas, Forense, 12a ed., nota 101 ao art.
35)
Nesse sentido tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça:
CONDENAÇÃO
PELO
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO
REPUTADO COMO HEDIONDO PELA CORTE
A
QUO.
ILEGALIDADE
PATENTE.
OCORRÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
CONCEDIDO
DE
OFÍCIO.
EFEITO
EXTENSÍVEL AOS CORRÉUS. (...)
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o delito de associação para o tráfico de
entorpecentes não se qualifica como crime
hediondo, nem a ele se equipara.
5.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. Habeas corpus concedido de ofício
para afastar o caráter hediondo do crime de
associação para o tráfico. Ante a previsão do
artigo 580 do Código de Processo Penal, a
concessão da ordem é extensível aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009487-97.2019.8.26.0496 -Voto no
5
corréus condenados pelo artigo 35 da Lei de
Drogas.
(STJ, AgRg no AREsp 337.384/MG, 6a T., Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
11/03/2014)
O afastamento da hediondez, portanto, nos
remete à necessária fração de 1/3 para a obtenção do livramento
condicional, se primário, e 1/2 se reincidente, nos termos do art. 83.
No
caso
em
tela,
tratando-se
de
réu
reincidente, deverá cumprir metade da pena.
Quanto à progressão, não se tratando de crime
hediondo, deverá cumprir 1/6 da pena, conforme prevê o art. 112,
caput, da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao presente agravo defensivo, para afastar a hediondez do delito de
associação para o tráfico e determinar do cômputo das frações de 1/2
para o livramento condicional e 1/6 para a progressão.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator